Tribunal: TJBA
Processo: 8055459-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055459-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DORALICE PINHEIRO DE CASTRO GOMES

Advogado(s)
:
ERIC BERNARDINO PIRES

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, em face de decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para aplicação dos índices de reajuste da ANS ao contrato, buscando a fixação da mensalidade em valor específico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível compelir plano de saúde de autogestão a aplicar os índices fixados pela ANS para planos individuais;
(ii) há elementos suficientes para concessão de tutela provisória para limitar o valor da mensalidade conforme pretendido pela parte agravante.

III. Razões de decidir

Planos de saúde de autogestão não estão submetidos à regulação de reajuste da ANS, conforme entendimento consolidado.

A cláusula contratual prevê reajuste com base na variação do índice FIPE-Saúde e em critérios atuariais e administrativos, com vistas à preservação do equilíbrio econômico-financeiro.

Ausência de prova inequívoca, neste momento processual, de abusividade no reajuste praticado pela operadora.

Necessidade de dilação probatória para aferição da legalidade dos índices aplicados, o que inviabiliza a concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 2º, § 1º; Resolução Normativa ANS nº 128/2006, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8036951-36.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câm. Cível, j. 20.11.2020; TJ-MT, AI nº 1005463-54.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 25.05.2022; TJ-DF, ApCiv nº 0734214-40.2019.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª T. Cível, j. 01.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055459-59.2025.8.05.0000 interposto por
DORALICE PINHEIRO DE CASTRO GOMES
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09-239